Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717895-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS ALBERTO TAYAR D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de sentença (ID 35943357), requerido pelo Impetrante do mandado de segurança originário, CARLOS ALBERTO TAYAR, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na fase de conhecimento, o Impetrante requereu a declaração de “ilegalidade e consequente nulidade do ato administrativo que determinou a [sua] demissão [e a sua] reintegração ao cargo público ocupado, assegurando-se ao mesmo todos os direitos como se trabalhando estivesse, especialmente tempo de serviço e os vencimentos, vantagens pessoais, gratificação de movimentação, gratificação de titulação, adicional por tempo de serviço, adicional de insalubridade, adicional noturno, auxílio alimentação e demais parcelas que compõem a remuneração e que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros e correção monetária, parcelas vencidas e vincendas” (ID 10965430). Por unanimidade, esta c. 1a Câmara Cível concedeu a segurança, “para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar no 107/2016, desconstituindo a penalidade de demissão aplicada ao impetrante (Portaria no 313, de 27/6/2019) e determinando sua imediata reintegração ao cargo público de Médico da Secretaria de Estado de Saúde, restabelecendo os efeitos financeiros e funcionais como se em exercício estivesse desde o ato demissional irregular”, nos termos do Acórdão n. 1.232.672 (ID 14752028). Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais foram desprovidos, conforme o Acórdão n. 1.279.373 (ID’s 15717440 e 19573750). O Distrito Federal interpôs o recurso especial n. 1.919.756/DF, o qual não foi conhecido e teve o pedido de tutela provisória de urgência, monocraticamente, julgado prejudicado pela eminente Ministra REGINA HELENA COSTA (ID’s 21125743 e 35219928). O Distrito Federal interpôs agravo interno no recurso especial n. 1.919.756/DF, o qual foi desprovido (ID 35219930). Certificado o trânsito em julgado relativo a fase de conhecimento em 10/05/2022 (ID 35219930). O Impetrante requereu o presente cumprimento de sentença, notadamente, com o restabelecimento dos “efeitos financeiros e funcionais como se em exercício estivesse desde o ato demissional irregular, sob pena de aplicação de multa a ser fixada por Vossa Excelência” (ID 35943357). O Distrito Federal apresentou impugnação (ID 38427304). Defendeu, em suma, a inexequibilidade do título executivo judicial, com o argumento de que “a pretensão executiva encontra-se fulminada pela coisa julgada, que configura duplo óbice à reintegração do impetrante, nos seguintes termos: a) o acórdão transitado em julgado, relativamente ao requerente, na ação de improbidade administrativa no 2009.01.1.076488-6 (0038568-04.2009.807.0001), que decretou a perda da função pública, impossibilitando o retorno ao serviço público; b) o acórdão transitado em julgado proferido no procedimento de cumprimento de decisão judicial no 0722022-10.2021.8.07.0000, que declarou a impossibilidade de reintegração do impetrante ao cargo público em virtude do acórdão proferido no MS em epígrafe”. O Distrito Federal informa que o Impetrante/Exequente foi reintegrado no cargo público (ID 38571861). Monocraticamente, pelo eminente Desembargado ROMEU GONZAGA NEIVA, foi indeferida a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 39996400). O Distrito Federal interpôs agravo interno, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão n. 1.708.583 (ID’s 41813871 e 47524919). Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais foram desprovidos, conforme o Acórdão n. 1.791.956 (ID’s 48448761 e 54148397). O Distrito Federal interpôs o recurso especial n. 2.142.765/DF, o qual foi conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido, monocraticamente, pela eminente Ministra REGINA HELENA COSTA (ID’s 56325113 e 72365792). Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais foram desprovidos (ID 72365792). O Distrito Federal interpôs agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial n. 2.142.765/DF, o qual foi desprovido (ID 72365792). O Distrito Federal opôs embargos de declaração no agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial n. 2.142.765/DF, os quais foram desprovidos (ID 72365792). Certificado o trânsito em julgado relativo a fase recursal no STJ em 28/05/2025 (ID 72365792). É o relato do necessário. DECIDO. De início, ante os poderes instrutórios do relator, é imperativo que se retifique a classe processual dos presentes autos para cumprimento de sentença, nos termos do art. 932, I, do CPC. Por outro lado, necessário se faz que as partes sejam intimadas sobre o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa relativa aos valores financeiros que acaso o Impetrante/Exequente tenha deixado de receber. Ante o exposto, determino à Secretaria desta c. 1a Câmara Cível que retifique a classe processual dos presentes autos para cumprimento de sentença, nos termos do art. 932, I, do CPC. Em seguida, intimem-se: i) o Exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifestar-se sobre o cumprimento da obrigação financeira requerida, nos termos do art. 920, I, do CPC. Acaso entenda que lhe são devidos valores, deverá apresentar planilha de cálculos correlata, com discriminação pormenorizada de cada uma das rubricas, de acordo com o art. 534 do CPC; e ii) após, o Executado para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, impugnar eventuais cálculos ou manifestação da parte processual adversa, consoante o art. 535 do CPC. Após a manifestação do Executado ou decurso do prazo que lhe foi assegurado, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025 18:29:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador